Tribunal: TJES
Processo: 5014882-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014882-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATUSALEM LIMA PIONA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014882-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATUSALEM LIMA PIONA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ART. 11, § ÚNICO. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO COM PENA NÃO INTEGRALMENTE CUMPRIDA. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A jurisprudência vem entendendo que há vedação quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida, sendo justamente esta a hipótese dos autos, pois o acusado ainda não havia cumprido integralmente a pena fixada pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, delito impeditivo, nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial. Precedentes. (PROCESSO Nº 5004786-03.2023.8.08.0000 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA)

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5014882-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MATUSALEM LIMA PIONA

Advogado do(a) AGRAVADO: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão de seq. 277.1 proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, que deferiu o pedido de indulto de pena em favor do agravado.

Em suas razões, o Recorrente requereu a reforma da referida decisão para que sejam analisadas todas as condenações transitadas em julgado para o Ministério Público até 25.12.2022, em uma interpretação conjunta das disposições contidas nos artigos 5º e 11 do decreto presencial que deveriam ser aplicados simultaneamente.

O Juízo de primeiro grau, em sua decisão, consignou que:

Ao fazer uma breve análise dos decretos de indultos anteriores, verifica-se que exigiam o cumprimento de um percentual mínimo da pena para concessão do indulto da pena remanescente. Entretanto, ao analisar o decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022, nota-se uma inovação, uma vez que, este deixou de exigir qualquer período de pena mínimo de cumprimento de pena como requisito objetivo para que seja declarado o indulto. Salvo, nos casos em que haja crime impeditivo, que deverá cumprir a pena em sua integralidade, conforme parágrafo único do artigo 11.
Tal requisito abrange uma classe específica, contemplando apenas crimes cuja a pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 05 anos, conforme prevê o artigo 5º do referido decreto. O referido artigo ainda vai além, ao destacar que nos casos de concurso de crime, deverá ser analisado a pena de forma individual, conforme parágrafo único do mencionado decreto. Sendo assim, entendo que não se aplica o artigo 11 (as penas devem se somar) conforme dispõe o Ministério Público, em razão de que, ao conceder o indulto a uma classe de crimes selecionada conforme foi feito pelo presidente, valendo-se da pena fixada pelo legislador em abstrato, a soma das penas aplicadas em concreto passa a não fazer diferença. Sendo assim, entendo que o artigo 11 do referido decreto, só se aplica aos casos em se exige um cumprimento mínimo da pena, a exemplo, o artigo do 2º. Pelo exposto,
não pode esta Magistrada criar uma regra contrária ao direito à liberdade do apenado proferida no Decreto nº 11302/2022. Vale lembrar que o indulto é ato declaratório, cabendo este Juízo apenas avaliar se o apenado preenche os requisitos impostos
.

[...]

Ao analisar as condenações do apenado verifico que supostamente preenche o requisito objetivo, senão vejamos:

0009116-62.2000.8.08.0024

Pena de 03 anos em relação ao artigo 12, caput da Lei 10826/03.
Sendo assim, verifico que o apenado preencheu o requisito objetivo e subjetivo para declaração do indulto da pena com base no decreto nº. 11.302/2022 em relação à ação penal nº 0009116-62.2000.8.08.0024.

No entanto, o MP trouxe em destaque o fato de que o Recorrido foi condenado e ainda não cumpriu penas impostas por crimes impeditivos:

O apenado foi condenado por crimes hediondos e crimes praticados mediante violência e grave ameaça.

Vejamos:

AP nº 0006361-44.2018.8.08.0021 - Art. 33, Caput, Lei de Drogas -11343/06 - 6 anos.
AP nº 0003095-17.2008.8.08.0048 - Art. 33, Caput, Lei de Drogas -11343/06. - 5 anos.
AP nº 0063046-48.2007.8.08.0024 - Art. 157, § 2º do Código Penal - 7 anos e 4 meses.

AP nº 0020144-08.2007.8.08.0048 - Art. 157, § 2º do Código Penal - 5 anos e 4 meses.

O art. 11 é claro ao prever que o apenado deve cumprir integralmente as penas dos crimes impeditivos para fazer jus ao benefício. No presente caso, as penas dos crimes impeditivos totalizam 23 anos e 08 meses, referente às ações penais supracitadas. Contudo, o apenado não cumpriu esse total até a data do decreto, de modo que não preencheu esse requisito

De fato, o STJ ao se debruçar sobre o tema, foi capaz de definir com muita precisão a interpretação conjunta dos artigos 5º e 11 do decreto presidencial de 2022:

Não há como se concluir que o limite máximo de pena em abstrato estipulado no caput do art. 5º do Decreto 11.302/2022 somente autoriza a concessão de indulto se o prazo de 5 (cinco) anos não for excedido após a soma ou unificação de penas prevista no caput do art. 11 do mesmo Decreto presidencial.
5. A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos,
desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício
; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).

(AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

O artigo 7º, incisos I e II do Decreto 11.302/2022 traz como crimes impeditivos justamente os de natureza hedionda e os praticados mediante violência, ostentados pelo Recorrido e cujas penas ainda não foram integralmente cumpridas. Portanto, o raciocínio jurídico desenvolvido pelo Juízo de primeiro grau é perfeito,
mas não se aplica ao caso
.

Como já decidido por este TJES, "Assim, a jurisprudência vem entendendo que há vedação à concessão do indulto quando houver outra condenação relativa a crime impeditivo que, após unificação, não tenha sido integralmente cumprida". (PROCESSO Nº 5004786-03.2023.8.08.0000 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: SEGNALDO LODI FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a decisão recorrida e anular o indulto concedido ao Recorrido por expresso impedimento contido no art. 11, parágrafo único do Decreto Presidencial 11.302/2022.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.